Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-77.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003421-77.2020.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JODEMILSON REGO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa e ausência de provas suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de autoria delitiva apta a ensejar a condenação, diante da irregularidade do reconhecimento pessoal e da ausência de elementos probatórios autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP compromete sua validade, especialmente quando não há auto formal e nem observância das formalidades legais.

A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que o reconhecimento irregular não pode fundamentar condenação, salvo se corroborado por provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos policiais limitam-se à narrativa da abordagem e não constituem prova autônoma da autoria delitiva.

A ausência de apreensão da res furtiva, da arma de fogo ou de outros elementos materiais enfraquece o conjunto probatório.

A palavra da vítima, embora relevante, mostra-se insuficiente no caso concreto, pois baseada em características genéricas, agravadas pelo fato de o agente estar de capacete no momento do crime.

A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A condenação criminal exige prova robusta produzida sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação quando não corroborado por provas independentes. 2. A palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios seguros e baseada em reconhecimento irregular, é insuficiente para comprovar a autoria delitiva. 3. A ausência de provas robustas impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0800059-22.2024.8.14.0042, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da ação penal nº 0003421-77.2020.8.14.0051, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado JODEMILSON REGO DIAS da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 17h30min, em estabelecimento comercial situado no bairro Maracanã, no município de Santarém/PA, o denunciado, agindo em concurso com outro indivíduo e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído da vítima a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular da marca LG, modelo K10.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado, apresentada resposta à acusação e realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas policiais, tendo sido decretada a revelia do réu. Encerrada a instrução, sobreveio sentença absolutória.

O Juízo a quo reconheceu a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, destacando a ausência de auto formal de reconhecimento e a inexistência de outros elementos probatórios autônomos capazes de sustentar a autoria delitiva. Concluiu, assim, pela insuficiência de provas, aplicando o art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos. Argumenta que a palavra da vítima, coerente e harmônica com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, é suficiente para demonstrar a autoria, notadamente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. Defende que o reconhecimento realizado, embora informal, foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos, pugnando, ao final, pela reforma da sentença e condenação do recorrido nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa requer a manutenção integral da sentença, reiterando a nulidade do reconhecimento pessoal e a ausência de prova segura da autoria, sustentando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, opinando pela manutenção da absolvição.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Ação Penal nº 0003421-77.2020.8.14.0051, absolveu o acusado JODEMILSON REGO DIAS da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Conforme relatado, o órgão ministerial sustenta que a sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, defendendo que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente demonstradas, sobretudo pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, razão pela qual pugna pela condenação do recorrido.

A sentença absolutória fundamentou-se, em síntese, na nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como na inexistência de provas autônomas e independentes aptas a sustentar o decreto condenatório.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e demais peças informativas constantes do inquérito policial.

A controvérsia, portanto, reside exclusivamente na autoria.

O Juízo a quo reconheceu a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, consignando que não há nos autos auto formal de reconhecimento, tampouco comprovação de que tenham sido observadas as cautelas do art. 226 do CPP. Destacou, ainda, que a própria vítima afirmou, em sede policial, que os agentes utilizavam capacete durante a ação criminosa, o que dificultaria a identificação segura.

De fato, o art. 226 do Código de Processo Penal dispõe que, quando houver necessidade de reconhecimento de pessoa, deverão ser observadas formalidades específicas, dentre elas a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, a colocação do suspeito ao lado de outros com características semelhantes e a lavratura de auto pormenorizado do ato.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/12/2020) e do RHC 206.846/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/05/2022), firmou orientação no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP compromete a validade do reconhecimento, não podendo tal elemento, isoladamente, fundamentar condenação, salvo quando corroborado por provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, não há nos autos qualquer auto formal de reconhecimento, nem demonstração de que o recorrido tenha sido colocado ao lado de pessoas semelhantes. Ao contrário, os depoimentos indicam que o suspeito foi conduzido pelos policiais até a presença da vítima logo após a abordagem, procedimento que não atende às garantias legais.

Importa salientar que os depoimentos dos policiais limitaram-se a narrar a dinâmica da abordagem e da prisão, afirmando que a vítima reconheceu o acusado no local ou posteriormente na delegacia. Não houve apreensão da res furtiva em poder do recorrido, tampouco recuperação do aparelho celular ou da quantia subtraída. Também não foi apreendida arma de fogo.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Entretanto, no presente caso, a própria vítima afirmou que o agente estava de capacete durante a ação e que o reconhecimento decorreu de características físicas genéricas, como porte físico e tatuagem.

Ausente procedimento formal e inexistindo outros elementos autônomos de confirmação, não se alcança o grau de certeza exigido para a condenação criminal.

A condenação exige prova segura e inequívoca da autoria. A dúvida razoável impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo e ao postulado constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Logo, correta a sentença ao absolver o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP.

Tal fragilidade probatória, portanto, é incontornável. O art. 155 do CPP estabelece que:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

Nesse contexto,
em que o conjunto probatório não se mostra harmônico, coeso e robusto o suficiente para sustentar uma condenação criminal
, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conforme art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Neste sentido transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE E GRAVE. ARTIGO 129,
CAPUT
, E ARTIGO 129, §1º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

DE CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações penais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Assistente de Acusação, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pontas de Pedras, que proferiu sentença, absolvendo as acusadas ROSIANE SILVA DA SILVA E ROSIMEIRE SILVA DA SILVA, dos delitos previstos no art. 129, caput, do CPB, praticado contra a vítima Erica Ilma Santos Tavares e no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo como vítima Edivane da Silva Santos, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público e o Assistente de Acusação requerem a condenação das apeladas pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de lesão corporal de natureza leve e grave.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 24682801, a juíza de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu que,
muito embora a materialidade do crime de lesão corporal esteja comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, no que tange a autoria do crime, após a instrução processual, ficou comprovado que na realidade houve prática de lesões recíprocas entre as denunciadas e as vítimas, de modo que não foi possível verificar quem de fato iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa, sendo, pois imperativa a absolvição das acusadas por insuficiência de provas
.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800059-22.2024.8.14.0042 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/10/2025).

No caso vertente, afastado o reconhecimento por vício formal e inexistindo provas independentes capazes de suprir tal deficiência, não há suporte probatório suficiente para a reforma da sentença absolutória.

Dessa forma, não se verifica erro in judicando na decisão recorrida, que corretamente aplicou o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026